Tribunal: TJES
Processo: 0004792-24.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004792-24.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFERSON DA SILVA DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
MENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA
CONFIGURADAS
.
M
INORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DES
CABIMENTO
.
DEDICAÇÃO CRIMINOSA
.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE ENVOLVIMENTO DE MENOR. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE.
APELO IMPROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação pelo delito associativo (art. 35,
caput,
da Lei nº 11.343/06), pois a prova testemunhal foi produzida sob o contraditório judicial, sendo certo que os depoimentos das testemunhas são harmônicos, e confirmaram a existência de uma união estável e permanente, entre o menor e o acusado, marcada pela intenção de associação perene, para praticar o crime de tráfico de drogas. Precedente do STJ.

2. Incabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), já que foi mantida a condenação do réu pela prática do crime associativo (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06), o que demonstra a sua dedicação à atividade criminosa. Precedente do STJ.

3. A prova colhida, inclusive o testemunho do adolescente, comprovaram que a prática delitiva envolveu a participação de menor de idade, revelando-se correta a incidência da majorante, por envolvimento de menor (art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06).

4. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004792-24.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFERSON DA SILVA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOANILSON MALOVINI LOIOLA - ES22152-A

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

JEFERSON DA SILVA DE ALMEIDA
, face a irresignação com a r. sentença (fls. 141/145), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina-ES, que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com causa de aumento de pena, por envolvimento de menor (art. 33 e art. 35, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 1.399 (um mil e trezentos e noventa e nove) dias-multa, no patamar mínimo.

A defesa do réu (fls. 153/166), requer a sua absolvição, por insuficiência probatória, em relação ao crime associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.434/06) e o afastamento da causa de aumento de pena, por envolvimento de menor (art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06).

Por fim, pugna pela fixação dos honorários, em favor do advogado dativo.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 23 de agosto de 2021, no bairro Bela Vista, em Colatina-ES, policiais militares realizavam patrulhamento, tendo em vista a informação de que duas pessoas, estariam realizando tráfico de drogas no local há dias, quando avistaram dois indivíduos, em um terreno baldio, sendo um deles o acusado e o outro o adolescente J.D.S.S.

Descreve a peça acusatória que, ao perceberem a presença dos policiais, o acusado empreendeu fuga, mas foi alcançado e, em revista pessoal, foram encontradas 24 (vinte e quatro) pedras de crack, embaladas e prontas para o comércio. O adolescente, por sua vez, foi abordado no local, onde a dupla realizava o tráfico, sendo apreendidas 02 (duas) pedras de crack, e a quantia de R$ 16,00 (dezesseis reais), além de um aparelho celular.

Discorre ainda a denúncia, que o menor declarou que estava comercializando drogas, junto com o acusado, há cerca de dois meses, o que evidencia a associação existente entre ambos.

Registro que, o acusado, não questiona a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), somente o fazendo em relação ao delito associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade está comprovada pelo termo de apreensão (fls. 15), laudo preliminar de constatação (fls. 16) e laudo de química forense (fls. 99).

De igual modo, a autoria também restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas JANDERSON PEREIRA ROSSI e JOCIMAR SOARES DA SILVA (mídia fls. 132), policiais militares, onde confirmaram, que tinham prévias informações de que dois indivíduos estariam realizando o tráfico de drogas no bairro Bela Vista, em Colatina-ES, sendo que, no momento da abordagem, além da apreensão de 26 (vinte e seis) pedras de crack, o menor confirmou que, ele e o acusado, estavam vendendo drogas, naquele local.

O menor J.D.S.S, quando ouvido em Juízo (mídia fls. 132), como testemunha de acusação, afirmou que estava traficando drogas, com o acusado, há cerca de 02 (dois) meses. Esclareceu ainda, que o acusado veio para Colatina, e que normalmente vendiam drogas juntos, sempre no mesmo local.

Registro, ainda, que o acusado, embora em seu interrogatório judicial (mídia fls. 134) tenha negado o fato criminoso, relatou perante a autoridade policial, quando da sua prisão em flagrante (fls. 132), que vendia drogas há cerca de (01) um mês, junto com o adolescente J.D.S.S.

Deste modo, entendo que deve ser mantida a condenação pelo delito associativo (art. 35,
caput,
da Lei nº 11.343/06), pois a prova testemunhal foi produzida sob o contraditório judicial, sendo certo que os depoimentos das testemunhas são harmônicos, e confirmaram a existência de uma união estável e permanente, entre o menor e o acusado, marcada pela intenção de associação perene, para praticar o crime de tráfico de drogas. Sobre o tema, destaco o entendimento do STJ:

“(...) -
A condenação do agravante pelo crime de associação para o tráfico fundou-se em elementos de prova produzidos sob o contraditório judicial, notadamente, nos depoimentos das testemunhas, complementados por elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, de maneira que não há nulidade, por violação do art. 155, do Código de Processo Penal. Os julgadores da origem destacaram, inclusive, que estariam comprovados os requisitos do tipo criminal de associação para o tráfico consistentes na estabilidade e na permanência do vínculo. Assim, inviável a absolvição do agravante, a qual demandaria aprofundado reexame fático-probatório.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 809.720/RS,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 24/4/2023
, DJe de 28/4/2023.)

Indo adiante, tenho que não prospera o pedido de
reconhecimento d
a minorante do
tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei 11.343/061), já que foi mantida a condenação do réu pela prática do crime associativo (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06), o que demonstra a sua dedicação à atividade criminosa, conforme já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 787.004/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.

Por fim, quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento de pena, por envolvimento de menor (art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06), verifico que a prova colhida, inclusive o testemunho do adolescente (mídia fls. 132), comprovaram que a prática delitiva envolveu a participação de menor de idade, revelando-se correta a incidência da majorante. Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...) 3
. Correta a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/2006, uma vez que ficou devidamente comprovado pelas instâncias ordinárias, inclusive com a confissão do adolescente, que a prática delitiva envolveu menor de idade
.(...)” (grifo nosso)(AgRg no HC n. 750.496/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 4739724),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por fim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), os honorários em favor do advogado dativo, pela atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.